Tribunal: STF
Processo: HC 209125
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Carlos Granella, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 687.184/PR.



    Alegam os impetrantes, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal entra a data dos fatos e do recebimento da denúncia, bem como da publicação do acórdão confirmatório e o trânsito em julgado da ação penal.



    Aduzem, para tanto, que o paciente possuía “mais de 70 (setenta) anos de idade antes da prolação do último v. acórdão.”



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja declarada A extinção da punibilidade do paciente em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva.



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 687.184/PR. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão dos impetrantes. 



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Jesuíno Rissato, na decisão questionada, 



    “excluindo o cálculo referente à continuidade delitiva, o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, subsumindo-se, portanto, a prescrição ao prazo de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso V do Código Penal. In casu, considerando que a sentença condenatória foi publicada em 04/06/2014, tem-se que o paciente, nascido em 04/06/1950, contava com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, incabível, portanto, a regra do art. 115 do Código Penal.”



    Essa compreensão, portanto, não fere a pacífica jurisprudência da Corte, segundo a qual “a prescrição não se reduz à metade quando o agente completa 70 anos de idade após a data da sentença condenatória.” (HC nº 199.025-AgR/PR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/6/21)



    No mesmo sentido: 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Falsidade ideológica. Paciente que completou 70 anos após a sentença condenatória. Art. 115 do CP. Inaplicabilidade. 1. A jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal entende que, ‘Se o agente, na data da sentença penal condenatória, não havia completado setenta anos, não há como se aplicar a causa de redução do prazo prescricional a que se refere o art. 115 do Código Penal. Até porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que tal redução não opera quando, no julgamento de apelação, o Tribunal confirma a condenação’ (HC 107.498, Rel. Min. Ayres Britto). No mesmo sentido: RHC 119.829, Rel. Min. Dias Toffoli (Primeira Turma); e HC 126.291-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia (Segunda Turma). 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 127.260–AgR/SP, Primeira Turma, relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/5/15)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime de atentado violento ao pudor (CP, art. 214). Pretendida incidência do disposto nos arts. 65, I, e 115 do Código Penal ao réu com mais de 70 anos de idade na data da publicação do acórdão que afastou, em sede de revisão criminal, o cúmulo material de infrações, readequando a pena imposta ao sentenciado. Inadmissibilidade. Precedentes. Incidência da atenuante e do prazo prescricional mitigado somente àquele que seja maior de 70 anos na data de prolação do primeiro édito de cunho condenatório. Recurso não provido. 1. A decisão recorrida encontra-se em sintonia com o entendimento da Corte de que ‘a causa de redução do prazo prescricional da senilidade a que se refere o art. 115 do Código Penal (…) não opera quando, no julgamento de apelação, o Tribunal confirma a condenação’ (HC nº 96.968/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 5/2/10). 2. O acórdão proferido em sede revisional, e que, por força de modificação legislativa superveniente, passou a permitir o reconhecimento da continuidade delitiva nos crimes sexuais, mesmo quando praticado contra vítimas distintas, não anulou a sentença condenatória primeva; ao revés, preservou o juízo condenatório, bem como a dosimetria empreendida, apenas retificando a pena final imposta ao sentenciado, por força de cúmulo material (diante da prática de diversos crimes de atentado violento ao pudor contra vítimas distintas), de modo a não se poder aplicar ao caso a minorante decorrente da senilidade (CP, art. 65, I) ou o cômputo prescricional mitigado (CP, art. 115). 3. Recurso não provido.” (RHC nº 119.829/SE, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 2/9/14)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente